Tribunal: TJDFT
Processo: 0721515-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. CRÉDITOS EM CONTAS DO FGTS E PIS-PASEP. NORMAIS JURÍDICAS ESPECÍFICAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão em exame consiste em deliberar a respeito da possibilidade de penhora de quantias vinculadas aos saldos do FGTS e do PIS-PASEP.
2. Os valores depositados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e os montantes das contribuições ao PIS-PASEP são, por natureza, impenhoráveis, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990 e do art. 4o a Lei Complementar no 26/1975. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2.1. Além disso, o crédito a ser satisfeito pela recorrida é decorrente de ato ilícito relativo e decorre do descumprimento de obrigação estabelecida em contrato de comodato, razão pela qual as regras de impenhorabilidade não podem ser mitigadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.